Tribunal: TJMT
Processo: 0010121-50.2009.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO BRUNO KLEINERT - CPF: 119.217.739-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo dprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO PELO FALECIMENTO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 13159957.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, em Acórdão transitado em julgado.

3. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do óbito do autor da ação de conhecimento, contudo, os honorários advocatícios de sucumbência pertencem a Recorrente, motivo que não há como extinguir o feito.

4. Em que pese essa Turma tem o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública, por certo que o Acórdão que fixou os honorários transitou em julgado, portanto, constituiu em definitivo o crédito pretendido.

5. O STJ possui entendimento de que não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. Por tal motivo, entendo que a sentença extintiva deverá ser anulada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença proposto pela Recorrente.

7. Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, em Acórdão com transito em julgado.

A Recorrida noticiou o óbito do autor da ação, por tal motivo, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A Recorrente
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela nulidade da sentença para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença da condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal Única em razão do julgamento do IRDR n.
85560/2016

O parecer do Ministério Público é pelo provimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020